Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFAS. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Segundo Enunciados de Súmula nos 539 e 541, do c. Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal desiderato a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
2. A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal de juros não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional.
3. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cobrança das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, desde que referente a serviço efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
4. A alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado, sendo, pois, ônus da parte impugnante a demonstração do excesso segundo a média apurada no mercado à época da assinatura do contrato bancário.
5. Negou-se provimento ao recurso.